Tribunal: TJSP
Processo: 1060377-69.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ação de indenização. Vício no produto. Motocicleta reparada dentro do trintídio estabelecido no art. 18, §1o, do CDC. Alegação de ocorrência de danos morais. Julgamento antecipado da lide, após expresso pedido de produção de prova oral acerca dos danos. Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada.
Recurso provido.